Tribunal: TJDFT
Processo: 0720282-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. DEBÊNTURES. RECUSA DA GARANTIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, rejeitou a exceção de pré-executividade e os bens ofertados em garantia da execução.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreram nulidade nas CDAs; (ii) se houve violação ao princípio da cooperação por ausência de apresentação do processo administrativo pela Fazenda Pública; (iii) se a multa aplicada apresenta efeito confiscatório; e (iv) se as debêntures ofertadas em garantia devem ser aceitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão relativa à nulidade da CDA em virtude da suposta ausência de formalidades essenciais é matéria que não dispensa dilação probatória, pois pressupõe o exame acurado das certidões que instruem a inicial em cotejo com a legislação de regência. Assim, a exceção de pré-executividade não se apresenta como via adequada para dedução da tese, na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação”.
4. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, conforme o art. 204, caput, do CTN. Contudo, a teor do parágrafo único do mesmo artigo, tal presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, o que não ocorreu no caso.
5. Os valores cobrados a título de multa tributária estão discriminados nas CDAs e equivalem a 10% (dez porcento) do valor principal, o que não configura caráter confiscatório, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%” (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).
6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “apesar de ser possível a oferta de debêntures como garantia ao juízo da execução fiscal, é válida a recusa da exequente diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/1980, em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos mencionados ativos mobiliários, situação que não implica violação do princípio da menor onerosidade” (AgInt no AREsp n. 1.629.742/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.